Tribunal: TJMT
Processo: 1007434-69.2025.8.11.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-04-09
Data de publicação: 2025-04-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1007434-69.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Promessa de Compra e Venda, Liminar]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[LUCIANO DE SALES - CPF: 255.809.778-40 (ADVOGADO), MANOEL JUNIOR MALAQUIAS DA SILVA - CPF: 587.393.001-53 (AGRAVANTE), FRANCISMAR SANCHES LOPES - CPF: 045.548.258-68 (ADVOGADO), RIKELLE GOMES MAIA - CPF: 044.863.621-28 (ADVOGADO), PAULO LUIZ SCHAEDLER - CPF: 160.929.459-91 (AGRAVADO), LUIZ MARIANO BRIDI - CPF: 177.961.560-49 (ADVOGADO), FERNANDO RODRIGO SCHREINER - CPF: 842.772.541-87 (TERCEIRO INTERESSADO), CLAUDINEI ZANARDI - CPF: 532.007.991-53 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NAO CONHECEU DO RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA SOBRE CRÉDITO DE TERCEIRO. PRECLUSÃO CONSUMATIVA E TEMPORAL. RECURSO NÃO CONHECIDO.

I. Caso em exame

Agravo de instrumento interposto contra decisão que, no bojo de execução por título extrajudicial, indeferiu pedido de tutela provisória de urgência formulado pelo terceiro na execução, com a finalidade de suspender a obrigação de depósito judicial das parcelas de contrato de compra e venda, bem como rejeitou garantias ofertadas. O agravante alegou a inexigibilidade do crédito penhorado e a crise financeira do setor agropecuário, requerendo a reforma da decisão.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em verificar se é admissível o reexame de matéria já apreciada em agravo de instrumento anterior, diante da ocorrência de preclusão consumativa e temporal, bem como avaliar a possibilidade de substituição da penhora por garantia diversa.

III. Razões de decidir

O recurso não ultrapassa o juízo de admissibilidade, por incidir a preclusão consumativa, haja vista que a matéria foi objeto de deliberação anterior no agravo de instrumento no 1023582-29.2023.8.11.0000, cujo julgamento confirmou a validade da penhora sobre os créditos do agravante.

Nos termos do art. 507 do CPC, é vedado à parte rediscutir matéria já decidida e alcançada pela preclusão, mesmo se versar sobre questão de ordem pública.

A decisão anterior, com efeito substitutivo, possui autoridade de coisa julgada formal, impedindo nova análise pela mesma instância, conforme art. 1008 do CPC.

A alegação de inexigibilidade do crédito penhorado é afastada, pois o pagamento das parcelas decorre de obrigação contratual regularmente penhorada, e eventual acordo particular não tem o condão de afastar a constrição judicial.

A substituição da penhora por bens imóveis não é direito absoluto do devedor, sendo legítima sua recusa pelo juízo quando a penhora recai sobre crédito líquido e certo, conforme art. 847, §1o, do CPC.

A manutenção da coerência decisional e da segurança jurídica justifica o não conhecimento do recurso, que visa indevidamente rediscutir questões já estabilizadas no curso do processo.

IV. Dispositivo e tese

Recurso não conhecido.

Tese de julgamento: “A preclusão consumativa impede a rediscussão de matéria já decidida em recurso anterior, mesmo que envolva questão de ordem pública. A decisão proferida em agravo de instrumento possui efeito substitutivo e deve ser observada pelo juízo de origem. A substituição da penhora por garantia diversa é ato discricionário do magistrado, que pode recusá-la quando incompatível com o interesse do credor e a efetividade da execução.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, incisos II, XXXV e LIV; CPC, arts. 507, 783, 847, §1o, 932, III, 1008; CC, arts. 312, 421 e 421-A.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AgRg no REsp 1121779/RJ, Rel. Min. Gilson Dipp, 5a Turma, j. 14.12.2010; TJMT, RAI no 89.428/2016, Rel. Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, j. 28.09.2016.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido de tutela antecipada recursal interposto por Manoel Junior Malaquias da Silva
,
em face da r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 3a Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra, que nos autos da ação de execução por título extrajudicial movida por Paulo Luiz Schaedler contra Fernando Rodrigo Schreiner, indeferiu o pedido de tutela provisória de urgência no sentido de suspender os efeitos da decisão que determinou que o terceiro Manoel Junior Malaquias da Silva compra a obrigação de pagar até o julgamento do Recurso Especial, rejeitou as garantias ofertadas pelo mesmo, bem como determinou que a referida parte seja intimada para depositar em Juízo, no prazo de 10 (dez dias), a integralidade das prestações de abril/2023 e abril/2024 do instrumento particular de compra e venda firmado com o executado, sob pena de multa diária de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), limitada ao valor da prestação.

Inconformado, o agravante sustenta que a decisão recorrida impôs obrigação inexigível, uma vez que o crédito penhorado não possui liquidez e exigibilidade, visto que está condicionado a eventos futuros ainda não concretizados. Sustenta, ainda, que a crise financeira do setor agropecuário no Estado de Mato Grosso inviabiliza o cumprimento da determinação judicial, motivo pelo qual ofereceu bens em garantia ao juízo, os quais foram indeferidos pelo magistrado. Alega que a decisão agravada violou o art. 5o, inc. II, da CF, os arts. 783 e 489, §1o, inc. IV, ambos do CPC, bem como os arts. 421 e 421-A, ambos do C. Civil, sendo necessária sua reforma para afastar a obrigação de depósito e a imposição da multa diária.

Requer a reforma da r. decisão.

O pleito de tutela antecipada recursal foi indeferido (id. 274825880).

As informações não foram prestadas.

A parte agravada apresentou contraminuta (id. 276240868), requerendo, preliminarmente, o não conhecimento do recurso, ante a ocorrência de preclusão e, no mérito, pugna pelo seu desprovimento.

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 09 de abril de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Na contraminuta, o agravado requer, preliminarmente, o não conhecimento do recurso, sob a alegação de preclusão.

Com razão
. De início, necessário se faz um breve escorço dos fatos para melhor compreensão da questão.

Cinge-se dos autos que Paulo Luiz Schaedler ajuizou ação de execução de título extrajudicial em desfavor de Fernando Rodrigo Schreiner, visando o recebimento de R$ 1.580.444,95 (um milhão, quinhentos e oitenta mil, quatrocentos e quarenta e quatro reais e noventa e cinco centavos), oriundo de contrato de compra e venda de bovinos firmado entre as partes.

Durante a marcha processual, o exequente requereu a penhora sobre a integralidade das prestações vincendas (abril/2023, abril/2024, abril/2025 e abril/2026) a serem repassadas ao executado, oriunda do contrato de promessa de compra e venda devido pelo terceiro Manoel Malaquias da Silva.

O MM. Juiz, sob o fundamento de que
“referido documento não comprova o compromisso das parcelas de 30 de abril de 2023 e para 30 de abril de 2024 a credor do executado, o qual figura apenas como avalista na confissão de dívida, aliás, sequer menciona eventual negócios firmado entre o executado e Aguiomar”
, deferiu o pedido do exequente de penhora dos créditos do executado decorrente do contrato de promessa de compra e venda firmado com o terceiro Manoel Malaquias da Silva, até o limite da dívida (id. 184487669), cuja decisão foi mantida posteriormente (id. 184487672).

Entretanto, o douto magistrado
a quo
,
reformou a decisão anteriormente proferida, e suspendeu a determinação imposta ao terceiro Manoel Júnior Malaquias da Silva, de depositar em juízo as prestações do instrumento particular de compra e venda firmado com o executado, até a resolução do mérito da ACP n. 1000157-80.2022.8.11.0008 e do SIMCAR MT 5171/2018
(id. 184487674).

Inconformado, o exequente interpôs recurso de agravo de instrumento, que foi provido por este Tribunal (RAI no 1023582-29.2023.8.11.0000), para manter a decisão anteriormente proferida que deferiu o pedido do credor de penhora dos créditos do executado, decorrente do contrato de promessa de compra e venda firmado com o terceiro Manoel Malaquias da Silva, até o limite da dívida.

Posteriormente, o terceiro Manoel Malaquias da Silva requereu a concessão da tutela provisória de urgência com natureza cautelar, para que sejam suspensos os efeitos da decisão até o julgamento do Recurso Especial interposto.

O condutor do feito, sob o fundamento de que
“o TJMT deu provimento ao recurso de agravo de instrumento no 1023582-29.2023.8.11.0000 interposto pela parte exequente e reformou a decisão de id 129174559, mantendo a decisão anteriormente proferida no id 117984584, que determinou a intimação do terceiro Manoel Junior Malaquias da Silva para que, no prazo de 10 (dez) dias, deposite em juízo a integralidade da prestação de abril/2023 do instrumento particular de compra e venda firmado com o executado, sob pena de multa diária de R$ 5.000,00 limitada ao valor da prestação”
, indeferiu o pedido de tutela provisória de urgência e rejeitou as garantias ofertadas pelo mesmo (id. 175846287 – autos de origem).

Contra essa decisão se insurge o agravante, sustentando
que a decisão recorrida impôs obrigação inexigível, uma vez que o crédito penhorado não possui liquidez e exigibilidade, visto que está condicionado a eventos futuros ainda não concretizados.

Sustenta, ainda, que a crise financeira do setor agropecuário no Estado de Mato Grosso inviabiliza o cumprimento da determinação judicial, motivo pelo qual ofereceu bens em garantia ao juízo, os quais foram indeferidos pelo magistrado.

Alega que a decisão agravada violou o art. 5o, inc. II, da CF, os arts. 783 e 489, §1o, inc. IV, ambos do CPC, bem como os arts. 421 e 421-A, ambos do C. Civil, sendo necessária sua reforma para afastar a obrigação de depósito e a imposição da multa diária.

Requer a reforma da r. decisão.

Pois bem. Após detida análise dos autos, verifico que o presente recurso não deve ultrapassar a barreira do Juízo de admissibilidade. Explico.

Inicialmente,
mister
se faz constar que o processo é um caminhar para frente e que, por esse motivo, a lei proíbe a redecisão de questão já apreciada, sob o fundamento da preclusão.

Por conseguinte, em que pese às alegações do recorrente, resta evidente que as matérias trazidas à baila já foram devidamente analisadas no julgamento do RAI no 1023582-29.2023.8.11.0000, que manteve a decisão anteriormente proferida que deferiu o pedido do credor de penhora dos créditos do executado, decorrente do contrato de promessa de compra e venda firmado com o terceiro Manoel Malaquias da Silva, até o limite da dívida, de modo que estão cobertas pela
preclusão.

Com efeito, a preclusão é a perda da faculdade processual, pelo seu não uso no momento oportuno (preclusão temporal), pela prática de ato incompatível com o que se pretenda exercitar no processo (preclusão lógica) ou pelo fato de já ter exercido o ato (preclusão consumativa).

Logo, se a parte discute uma questão no curso do processo, a decisão a respeito faz precluir a possibilidade da parte continuar a discuti-la na mesma instância, só podendo ser reanalisada a matéria se, oportunamente, recorreu da decisão, o que definitivamente não ocorreu na espécie.

É a regra do art. 507, do CPC:
“É vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão.”
.

Nesse sentido se posiciona o STJ,
verbis
:

“PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. QUESTÃO DEFINITIVAMENTE JULGADA. REDISCUSSÃO. INCABÍVEL. PRECLUSÃO LÓGICA...

I.
Consoante entendimento desta Corte, é defeso à parte discutir, no curso do processo, as questões já decididas, a respeito das quais já se operou a preclusão
...”.
(AgRg no AgRg no REsp 1121779/RJ, Rel. Min. Gilson Dipp, 5a Turma, j. 14.12.2010 – negritei)

Desse modo, reafirmo que a matéria já foi objeto de deliberação por esta Câmara por ocasião do julgamento do RAI no 1023582-29.2023.8.11.0000, no qual foi proferida decisão que, com base na regra do art. 505, do CPC, reconheceu a preclusão
pro judicato
e restabeleceu a eficácia da decisão que determinou a intimação do ora agravante para que efetuasse o depósito judicial das parcelas vencíveis a partir de abril de 2023 até abril de 2026, nos moldes do art. 139, inc. IV, do mesmo
codex
.

Na verdade, o v. acórdão transitado neste Tribunal possui efeito substitutivo nos termos do art. 1008, do CPC, o qual dispõe:
“Transitada em julgado a decisão de mérito proferida pelo tribunal, caberá ao juízo de origem dar cumprimento à decisão, inclusive no tocante à fixação e à exigência das obrigações dela decorrentes.”

Destarte, não pode o Juízo de primeiro grau, nem esta instância
ad quem
, inovar sobre o que já foi decidido com força de coisa julgada formal em sede de agravo de instrumento, sob pena de violação à segurança jurídica e à estabilidade das decisões judiciais, pilares essenciais do devido processo legal (CF, art. 5o, incisos XXXV e LIV).

Ainda que assim não fosse, no tocante à alegação de inexigibilidade do crédito penhorado, impende destacar que os pagamentos das prestações contratadas entre o recorrente e o executado foram objeto de penhora judicial regularmente constituída em favor do exequente, estando resguardada pela presunção de legitimidade e eficácia que se atribui aos atos jurisdicionais.

Ora, o instrumento particular de acordo firmado entre o agravante e o executado, a pretexto de suspender o adimplemento das prestações até decisão final da ACP no 1000157-80.2022.8.11.0008, não possui eficácia
erga omnes
nem pode prevalecer sobre a constrição judicial já consolidada nos autos executivos.

Com efeito, nos termos do art. 312, do Código Civil:
“Se o devedor pagar ao credor, apesar de intimado da penhora feita sobre o crédito, ou da impugnação a ele oposta por terceiros, o pagamento não valerá contra estes, que poderão constranger o devedor a pagar de novo, ficando-lhe ressalvado o regresso contra o credor.”

Ou seja, o recorrente, na qualidade de devedor de obrigação pecuniária decorrente de contrato de compra e venda, não pode se furtar ao cumprimento da obrigação em virtude de acordo bilateral com o executado que desconsidera expressamente a existência de penhora judicial.

Ademais, o Juízo da execução já havia se manifestado no sentido de que o documento apresentado pelo agravante (termo de confissão de dívida com terceiros, do qual o executado figura apenas como avalista) não comprova que as parcelas de abril de 2023 e abril de 2024 estejam efetivamente comprometidas com terceiro credor do executado.

Nesse contexto, a tentativa de justificar o não pagamento em Juízo com base nesse título é inconsistente e não encontra amparo legal, tampouco respaldo probatório.

Quanto à oferta de bens imóveis em substituição à penhora, também não assiste razão ao recorrente. Explico.

Primeiramente, a substituição da penhora por outros bens não é um direito absoluto do executado ou do terceiro vinculado, mas ato discricionário e sujeito ao controle do magistrado da execução, que deve avaliar o interesse do credor e a utilidade da substituição, consoante estabelece o art. 847, §1o, do CPC,
verbis
:

“Art. 847. [...]

§1o A substituição independe da concordância do exequente, salvo se a penhora tiver recaído sobre dinheiro em depósito ou em aplicação financeira.”

Neste caso, a penhora incide sobre crédito vincendo líquido, certo e determinado, sendo, portanto, preferível à substituição por bens imóveis, os quais, por sua própria natureza, demandam avaliação judicial, eventual necessidade de alienação judicial e podem estar sujeitos a ônus reais ou embaraços registrários. A recusa, portanto, revela-se legítima e razoável.

Por fim, não há que se falar em afronta ao princípio da razoabilidade, tampouco em desproporcionalidade na medida imposta, haja vista que o agravante foi instado a cumprir decisão judicial com a qual já estava ciente desde o ano de 2022, oportunidade em que foi deferida a penhora sobre as parcelas contratadas. A tentativa de justificar o inadimplemento por meio de fato superveniente não comprovado, em contexto de manobras processuais procrastinatórias, apenas reforça a necessidade de manutenção da coerência decisional e da autoridade da coisa julgada.

Não obstante, com a devida vênia, ainda que a questão trazida à baila pela recorrente seja matéria de ordem pública, podendo ser discutida a qualquer tempo, o certo é que não está isenta de ser alcançada pela preclusão temporal e consumativa.

Outro não é o entendimento dessa Câmara,
verbis
:

“CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – PENHORA PARCIAL DE APOSENTADORIA – QUESTÃO DECIDIDA ANTERIORMENTE – PRECLUSÃO CONSUMATIVA– RECURSO NÃO CONHECIDO.

É defeso à parte discutir no curso do processo, as questões já decididas, a cujo respeito se operou a preclusão. Inteligência do art. 507, do CPC/15.

No caso, em que pese à impenhorabilidade de salário/aposentadoria seja matéria de ordem pública, podendo ser discutida a qualquer tempo, é certo que não está isenta de ser alcançada pela preclusão consumativa
.”
(RAI n. 89.428/2016, minha relatoria, j. 28.09.2016 – negritei).

Ademais, se conhecido o recurso, haveria grave violação ao princípio da segurança jurídica que visa à manutenção das decisões judiciais, assegurando uma estabilidade jurídica e social da parte, impedindo que se venha a qualquer tempo requerer a revogação da decisão e em derradeiro interpor diversos recursos no percurso da ação, postergando o desfecho processual.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões
, havendo manifesta preclusão temporal e consumativa na espécie, fica evidenciado o não preenchimento dos requisitos de admissibilidade recursal, implicando na impossibilidade do conhecimento, motivo pelo qual
acolho a preliminar
.

Diante do exposto, com fulcro no art. 932, inc.
III, do CPC c/c art. 51, inc.
I-B, do RITJMT,
NÃO CONHEÇO
do vertente recurso.

Cuiabá, 09 de abril de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/04/2025